Tribunal: STF
Processo: HC 203351
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Erivaldo José da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 140.720/AL, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Narram os autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal (artigo 121, §2º, I, e IV, e 129, §§6º e 7º, do CP), está preso preventivamente desde 4/3/17 e ainda não foi submetido a julgamento pelo Júri.
    Sustenta a impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa.
    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUAS LESÕES CORPORAIS. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. SESSÕES DE JULGAMENTO PELO JÚRI ADIADAS EM FACE DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. PONDERAÇÃO ENTRE A FALTA DE INCÚRIA DO ESTADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO E O TEMPO DE PRISÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DAS DETERMINAÇÕES FEITAS AO JUÍZO PRIMEVO COM O INTUITO DE SE IMPRIMIR CELERIDADE AO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria são computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 
    2. Esta Corte tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal. 
    3. O recorrente está segregado provisoriamente desde 4/3/2017 e o feito tramitou regularmente. Ele foi pronunciado em 23/7/2019, pela suposta prática dos delitos dos arts. 121, § 2º, I e IV, e 129, § 6º c/c o § 7º (por duas vezes), na forma dos arts. 73 e 70, todos do CP. As sessões plenárias, designadas para 15/6/2020 e para março/2021, não se realizaram em razão da suspensão do expediente presencial. 
    4. A demora do julgamento não decorre de culpa do Poder Judiciário ou da acusação, mas sim da situação excepcional trazida pela pandemia da Covid-19. 
    5. Desde 15/6/2020, por meio da Resolução n. 322, de 1°/6/2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ autorizou a retomada gradual e segura de alguns julgamentos presenciais, considerados mais urgentes, entre eles os do Tribunal do Júri, se constatadas condições sanitárias que viabilizem a atividade sem perigo de disseminação do novo coronavírus. Assim, ao se ponderar a ausência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo e o tempo de prisão do recorrente, deve ser mantido o decisum recorrido, que determinou ao Juízo de direito que designe a data do Tribunal do Júri para os próximos 30 dias, contados a partir da comunicação da concessão parcial da ordem, ou, em caso de impossibilidade, reexamine a situação cautelar do réu. 
    6. Agravo Regimental não provido.”
    A decisão emanada da Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo – considerada a pandemia de Covid-19 –, conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz. Vide: 
    “Na espécie, o réu foi denunciado, em 30/8/2016, pela suposta prática de um homicídio qualificado e duas lesões corporais em coautoria com pessoas não identificadas e está segregado cautelarmente desde 4/3/2017. 
    Em 23/7/2019, sobreveio a pronúncia, o que, por si só, atrai ao caso a Súmula n. 21 do STJ. 
    Além disso, "Esta Corte tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal" (RHC n. 134.562/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 21/5/2021, grifei). 
    O feito está pronto para julgamento, tanto que a sessão do Júri já foi designada pelo menos duas vezes, mas não se realizou em razão das restrições impostas pela pandemia. 
    Tais circunstâncias, por si sós, evidenciam que a demora do julgamento do recorrente não decorre de culpa do Poder Judiciário ou da acusação e muito menos da defesa, mas sim da situação excepcional trazida pela pandemia da Covid-19. 
    Com efeito, não se pode ignorar a situação excepcional ocasionada pela crise sanitária, que acarretou a suspensão das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Percebe-se, ao menos por ora, que: 
    o Magistrado de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada, dada a maior complexidade da causa, na qual se apuram dois crimes de homicídio qualificado, um tentado e um consumado, com o envolvimento de dois réus, em procedimento bifásico, o que naturalmente demanda um prolongamento maior de tempo. Acrescente-se, ainda, o fato de que as audiências foram suspensas, por certo período, em razão da pandemia causada pela Covid-19 (RHC n. 137.747/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/4/2021). 
    No entanto, como asseverado na decisão agravada, o acusado não pode aguardar, preso por prazo indefinido, o fim da pandemia. 
    Desde 15/6/2020, por meio da Resolução n. 322, de 1°/6/2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ autorizou a retomada gradual e segura de alguns julgamentos presenciais, considerados mais urgentes, entre eles os do Tribunal do Júri, se constatadas condições sanitárias que viabilizem a atividade sem perigo de disseminação do novo coronavírus. 
    Assim, ao se ponderar a ausência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo e o tempo de prisão do recorrente, deve ser mantido o decisum recorrido, que determinou ao Juízo de direito que designe a data do Tribunal do Júri para os próximos 30 dias, contados a partir da comunicação da decisão que concedeu parcialmente a ordem, ou, em caso de impossibilidade, reexamine a situação cautelar do réu.” (Grifos no original).
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente